Tribunal: TJPA
Processo: 0803143-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803143-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES SITUADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. LIMINAR DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PRÓPRIA PARA CONSUMO ATRAVÉS DE CARROS-PIPA ATÉ QUE SEJA SOLUCIONADO O PROBLEMA QUE JÁ EXISTE HÁ VÁRIOS ANOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEITADA. MÉRITO.

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM EM GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA PRÓPRIA PARA CONSUMO À POPULAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESENTES OS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO “PERICULUM IN MORA” EM FAVOR DO AUTOR CAPAZES DE DEFERIR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Direitos Coletivos da Comarca da Capital, nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(Processo nº 0877240-11
.2018.8.14.0301
)
, vazada nos seguintes termos (id 29366611):

“Consoante as razões precedentes, defiro parcialmente a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) e determino que: a) Até que sejam concluídas as obras necessárias à implantação de uma rede de abastecimento de água, nas localidades referidas, o Município de Belém e a Cosanpa, em 30 dias, forneçam água própria para consumo humano em carros-pipa as áreas mencionadas pelo Ministério Público (Estrada do Tucumaeira, Conjunto Residencial Maria Helena Coutinho e Conjunto Habitacional Mestre Verequete) em quantidade suficiente para o atendimento de todas as residências afetadas pela falta de água e em frequência não inferior a duas vezes por semana. b) No cumprimento desse dever, os réus deverão elaborar um cronograma de distribuição, a ser divulgado nas agências distritais, em rádios locais e nos sítios eletrônicos, devendo efetuar o controle de entrega por residência, identificando a residência, o nome completo do responsável pelo recebimento da água (com a respectiva assinatura).c) Para o caso de incumprimento desta determinação, desde logo arbitro multa diária de R$5.000,00, por agora, limitada a R$300.000,00.d) Intimar os réus para que tomem ciência desta decisão, cumpram no que lhes couber e, querendo, apresentem contestação. e) Cumprir em regime de urgência.”.

Em suas razões recursais (id nº 2936604), o Município agravante relata que o Ministério Público na petição inicial da Ação Civil Pública informa que foi noticiada a omissão da Prefeitura Municipal de Belém em implementar as medidas necessárias para promover o saneamento básico na estrada do Tucumaeira, Bairro do Fama, Distrito de Outeiro no ano de 2008, que tinha recebido serviços de pavimentação asfáltica.

Afirma que, todavia, embora contemplada pela Administração Municipal com os serviços de pavimentação, a Prefeitura Municipal de Belém teria deixado de implementar na localidade outras medidas consideradas imprescindíveis para promoção integral do saneamento básico, quais sejam, o fornecimento de água potável e a construção de uma rede de esgoto.

Expõe que, nos autos do processo administrativo, teria ficado constatado que a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, quando absorveu os serviços de abastecimento operados pela SAAEB (extinta entidade municipal) ficou responsável pelos serviços de abastecimento, mas somente alegou “de modo simples e conciso” que não dispunha de recursos financeiros para implementar a rede de água potável e esgotamento sanitário no local.

Destaca que a COSANPA, em atendimento à requisição do MP, encaminhou, por intermédio do Ofício nº 177-P/2017, um relatório técnico, consignando, de modo sintetizado, que os problemas relacionados à interrupção do fornecimento de água na localidade seriam decorrentes de um conjunto motor-bomba submerso que queimou em
11/06/2016, sendo providenciado o abastecimento de água da localidade com caminhões de distribuição
, porém houve o reparo do equipamento e os serviços estariam normalizados, com o abastecimento de água funcionando normalmente.

Menciona, porém, que mediante laudo expedido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado – LACEN, foi constatado que a água fornecida aos moradores do local é insatisfatória, pois em desconformidade com os padrões estabelecidos pela legislação pertinente.

Informa que também consta da inicial que haveria deficiência no serviço de abastecimento de água prestado pela Companhia de Saneamento do Pará no Conjunto Habitacional Mestre Verequete, localizado no Distrito de Icoaraci. Diz que a COSANPA teria se limitado a informar, por intermédio do Ofício nº 445-P/2016 (fls.11/12), que estaria realizando estudos, com o intuito de buscar alternativas de solução para o abastecimento ineficiente.

O agravante argumenta que mesmo que as demandas na esfera administrativa fossem relacionadas basicamente contra à COSANPA, entendeu o MPE que o Município de Belém deveria figurar no polo passivo da presente ação civil pública, uma vez que, por mandamento constitucional, é o ente responsável pela organização e prestação dos serviços de abastecimento de água nos Distritos de Icoaraci e Outeiro, mesmo tendo reconhecido que foi celebrado o contrato de programa n° 001/2015, o qual estabeleceu, com exclusividade e sob a forma de gestão associada, a prestação pela COSANPA dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade de Belém.

Desta forma foi proposta ação civil, pedindo liminarmente, a) que o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará adotassem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as medidas necessárias para implementação da rede de água potável e esgotamento sanitário na Estada do Tucumaeira (Bairro do Fama), sob pena de multa diária ano valor de R$10.000,00 (dez mil) reais, por dia de descumprimento; b) que o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará adotassem, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas necessárias para o fornecimento de água de boa qualidade aos moradores do Conjunto Maria Helena Coutinho, notadamente que obedecesse às determinações contidas na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o padrão de potabilidade da água, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil) reais por dia de descumprimento; c) que o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará adotassem, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas cabíveis para normalização do fornecimento de água ao Conjunto Mestre Verequete, notadamente que implementasse sistemas de bomba elétricas ou qualquer outro recurso técnico que, efetivamente, solucionasse a falta de água nas torneiras das residências, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil) reais por dia de descumprimento.

Para defender a necessidade de reforma da decisão agravada, o Município de Belém sustenta que o juízo “a quo” infringiu o
art. 492 do CPC, ao deferir a tutela de urgência de forma diversa do que foi pedido pelo autor.

Sobre esse ponto, defende que
não foi requerido pelo autor que o
Município de Belém e a COSANPA, em 30 (trinta) dias, fornecessem água própria para consumo humano em carros-pipa nas áreas mencionadas pelo Ministério Público (Estrada do Tucumaeira, Conjunto Residencial Maria Helena Coutinho e Conjunto Habitacional Mestre Verequete) e que, d
a mesma forma, não foi requerido que as partes
deveriam elaborar um cronograma de distribuição, a ser divulgado nas agências distritais, em rádios locais e nos sítios eletrônicos, devendo efetuar o controle de entrega por residência, identificando a residência, o nome completo do responsável pelo recebimento da água (com a respectiva assinatura).

Assim, entende que de modo claro e cristalino a decisão agravada foi proferida de modo diverso do pedido, o que é vedado pela legislação.

Sustenta a impossibilidade de cumprir a determinação judicial, diante do
estado de emergência e da calamidade enfrentado pelo Município de Belém.

Destaca a impossibilidade de atendimento ao pedido em razão da necessidade de atendimento das demandas decorrentes da Covid-19.

Explica que toda administração municipal foi mobilizada para trabalhar neste momento para manter os serviços básicos funcionando, como também para atuar nas medidas necessárias que a pandemia impõe, em especial na atenção dos menos favorecidos e afetados com a paralisação da economia local, severamente impactada e ainda sem mensuração do prejuízo causado.
Assim, destaca que o Município de Belém sequer dispõe de meios materiais e orçamentários para fazer frente ao cumprimento da ordem emanada do juízo agravado e, reconhecidamente, o serviço de fornecimento de água potável é de responsabilidade exclusiva da COSANPA.

Assevera que não há pessoal mobilizado para fornecimento de água potável por carro pipa em quantidade suficiente para o atendimento de todas as residências afetadas pela falta de água e em frequência não inferior a duas vezes por semana, nem para fazer e elaborar um cronograma de distribuição para ser divulgado nas agências distritais, em rádios locais e nos sítios eletrônicos, com controle de entrega por residência, identificando a residência, o nome completo do responsável pelo recebimento da água (com a respectiva assinatura), já que a referida ação irá necessitar que as pessoas envolvidas, prestadores de serviço, servidores e comunidade
não cumpram sequer o isolamento social
determinado pelas autoridades de saúde.

Aduz que o prazo de 30 dias é também exíguo para que a ordem judicial seja cumprida, sendo inexequível com as
medidas restritivas à locomoção de pessoas e bens, bloqueios de fronteiras, escassez de material, enfrentamento da estagnação da atividade econômica local e a descontinuidade do exercício das mais variadas atividades.

E esclarece que o
s recursos públicos também não foram orçados para que o serviço determinado fosse feito pelo Município de Belém em 30 (trinta) dias e que estão sendo contingenciados para o enfrentamento da pandemia da Cvid-19, não sendo
adequado que ocorra interferência para demandas que não são de responsabilidade do Município de Belém, pelo que deve ser de imediato suspensa a decisão agravada.

Sustenta, ainda, a ausência dos pressupostos da concessão de tutela de urgência do art. 300 do CPC, visto que
o envolvimento do Município na determinação agravada afeta a relação da forma da prestação do serviço público mantido entre Município e a COSANPA, não existindo nos autos qualquer evidência que o Município deverá promover o ordenado e nem que a medida fosse necessária ou que resultaria em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destaca a impossibilidade de substituição da administração púbica pelo juiz e a necessidade de observância do art. 926 do CPC.

Sobre esse ponto, tece argumentos a respeito.

Combate o valor fixado a título de multa, por ser exorbitante, indo além do que se recomenda, e além
do que a jurisprudência tem decidido.

Ao final, requer a concessão de imediato efeito suspensivo da tutela de urgência, ou desde já que seja
julgado monocraticamente
, e/ao final seja dado provimento ao recurso, reformando e revogando a decisão recorrida pelos fundamentos de direito já explanados acima ou, alternativamente, que seja determinado o cumprimento da decisão recorrida somente contra a COSANPA, já que de sua responsabilidade a medida ordenada.

Juntou documentos.

Autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3000653).

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 3034973) refutando todos os argumentos apresentados pelo agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso para manutenção da decisão agravada.

Instada a se manifestar como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 3384862).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Havendo preliminar suscitada passo a sua análise.

DO JULGAMENTO “EXTRA PETITA”.

O Município de Belém sustenta que a decisão agravada seria
extra petita,
posto a determinação para que fornecesse
água própria para consumo humano em carros-pipa nas áreas mencionadas pelo Ministério Público (Estrada do Tucumaeira, Conjunto Residencial Maria Helena Coutinho e Conjunto Habitacional Mestre Verequete) e para que fosse elaborado um cronograma de distribuição, a ser divulgado nas agências distritais, em rádios locais e nos sítios eletrônicos, devendo efetuar o controle de entrega por residência, identificando a residência, o nome completo do responsável pelo recebimento da água (com a respectiva assinatura), não teria sido objeto dos pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que não merece prosperar a presente alegação, visto que pela análise do pedido contido na petição inicial, vê-se que o Ministério Público fez pedido expresso no sentido de que fosse determinado que o Município de Belém e a COSANPA adotassem as medidas necessárias para o fornecimento de água de boa qualidade aos moradores das localidades acima citadas. Logo, a determinação de fornecimento de água mediante carro-pipa e de elaboração do cronograma de distribuição são, na verdade, as medidas práticas vislumbradas pelo juiz para garantir o fornecimento adequado de água requerido pelo autor. Desse modo, as determinações impostas surgem como consectário lógico da efetivação do comando do julgado.

Ademais, cumpre esclarecer que cabe ao juiz, enquanto presidente do processo, adotar todas as medidas que se façam necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial, sem que isso se configure decisão “extra petita”.

Portanto, considerando tratar-se de deferimento de pedido expresso contido na inicial, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Dessa maneira, no presente caso, em que pesem os fundamentos utilizados pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

De fato, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Civil Pública por Obrigação de Fazer, determinou que o Município de Belém fornecesse água própria para consumo por meio de carros-pipa às localidades especificadas no presente processo e elaborasse cronograma de distribuição entre os moradores da região a ser atendida com a medida.

Na hipótese sob exame, o requisito da relevante fundamentação restou demonstrado em favor do autor/ora agravado,
na medida em que estamos falando de
direito em favor dos munícipes que se utilizam da água fornecida para suas necessidades diárias. Ou seja, faz-se necessário assegurar o direito à dignidade humana e à saúde, salvaguardando direitos fundamentais expressamente previstos na Carta Constitucional e de aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Não há como prosperar, por outro lado, o argumento sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão nesse período de pandemia decorrente da Covid-19, visto que o abastecimento e fornecimento de água à população é considerado um serviço essencial, e o acesso à água potável é considerado um dos instrumentos indispensáveis ao combate da mencionada doença.

Assim, considerando que o problema já se estende há anos sem uma efetiva solução dada pelo Município de Belém e pela COSANPA, a atuação do juízo de 1º grau encontra respaldo no ordenamento jurídico e na urgência que o caso requer, além de visar preservar a vida, a segurança e a saúde da população envolvida.

Dessa forma, conclui-se que a imposição dessas políticas públicas antes enumeradas ao ente municipal recorrente encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação da dignidade da pessoa humana.

Deste modo, resta caracterizada a obrigação do Município de Belém em assegurar o fornecimento de água potável e a dignidade dos moradores dos locais acima enumerados.

Impende destacar, de outra feita, que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como o fato de não ser, o Judiciário, responsável por discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, pois tratam-se de atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, cabe a ele dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos poderes públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Assim sendo, havendo clara e robusta omissão do Município no cumprimento de direito fundamental, compete ao Poder Judiciário ordenar as medidas cabíveis para a efetivação de tais direitos, não havendo o que se falar em violação ao princípio da independência dos poderes.

Também não é crível qualquer arguição de defesa no sentido da observância do princípio da reserva do possível a justificar a omissão na tomada de providências para a solução do imbróglio.

Segundo a jurisprudência do STF, a arguição do princípio não é hábil a exonerar o Estado de garantir os direitos fundamentais da pessoa humana previstos na Carta Maior, notadamente, no caso, o da vida, e o da dignidade humana.

É o que se extraí do julgamento da ADPF nº 45, da lavra do eminente Ministro Celso Mello:

“ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).

(...)

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)”

Fora isso, o Município agravante aduz a impossibilidade o cumprimento das medidas impostas ante à necessidade de organização orçamentária. Contudo, observo que a decisão recorrida não determinou a reforma ou construção tubulação de água, na verdade as providências determinadas na decisão referem-se a providências rápidas (fornecimento de água potável através de carro-pipa) e que o ente municipal possui verba destinada para tal fim, logo não vislumbro óbice orçamentário. Fora isso, tratando-se de providência simples, sem demandar maior complexidade, o prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo juízo “a quo” mostra-se suficiente, especialmente pelo fato de estarmos tratando de um “insumo” essencial no combate ao vírus do Covid-19.

No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, observa-se que este também milita em favor do autor/ ora agravado, pois resguarda o direito à saúde e saneamento básico, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a todos os cidadãos devem ser assegurados os mínimos existenciais no plano jurídico.

Destarte
, verifica-se que restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada na origem
, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Belém, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 05/10/2020